Tribunal: TJDFT
Processo: 0008875-65.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. DETENTORES DE CADERNETA DE POUPANÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO. CÔMPUTO NO QUANTUM DEVIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO CONTEMPLADOS NO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA IN EXECUTIVIS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FINALIDADE PROTELATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. MULTA DESCABIDA.
I. De acordo com a tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.391.198/RS, a sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9 “é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”.
II. Conforme a tese estipulada no julgamento do Recurso Especial 1.361.800/SP, "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior".
III. Segundo as teses fixadas no julgamento do Recurso Especial 1.392.245/DF, “descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento”, e “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”.
IV. Sem que fique evidenciado o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração, não se legitima a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e provido em parte.